Tribunal: TJBA
Processo: 8008323-53.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Ilhéus Apelação nº 8008323-53.2022.8.05.0103 Apelante: Jose Carlos Pesa Pineiro Defensora Pública: Paula Verena Carneiro Cordeiro Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Maurício Pessoa Gondim de Matos Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR PRETERIÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por José Carlos Pesa Piñeiro contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, que o condenou à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com aplicação da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir por 1 (um) ano, em razão da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool. A defesa suscitou nulidade processual, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena. II. Questões em discussão 1. Verificação de nulidade por preterição da defesa técnica constituída. 2. Existência de prova suficiente para condenação pelo crime do art. 306 do CTB. 3. Regularidade da dosimetria da pena quanto à fração de aumento pela reincidência específica. III. Razões de decidir 1. A alegada nulidade por preterição da defesa técnica foi afastada, uma vez que o advogado constituído quedou-se inerte em momento processual oportuno, sendo legalmente nomeada a Defensoria Pública, a qual atuou com diligência e assegurou o exercício do contraditório e ampla defesa. Ausente prejuízo concreto, inaplicável a nulidade (CPP, art. 563; STF, Súmula 523). 2. As provas testemunhais colhidas em juízo confirmaram que o réu conduzia o veículo sob efeito de álcool, em contramão e com comportamento psicomotor alterado, circunstâncias suficientes à configuração do delito de perigo abstrato do art. 306 do CTB, conforme entendimento consolidado do STJ. 3. Na dosimetria, reconhecida a existência de aumento superior a 1/6 em razão da reincidência específica, sem fundamentação concreta, ensejando sua redução à fração de 1/6, consoante orientação do STJ no Tema Repetitivo 1172 (REsp 2003716/RS). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, afastada a alegação de nulidade de preterição da Defesa técnica e parcialmente provido. Mantida a condenação pelo crime do art. 306 do CTB. Reduzida a pena para 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto e os demais termos da sentença. Tese firmada: "1. A atuação da Defensoria Pública, em substituição à defesa técnica inerte, não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo ao réu." "2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por quaisquer meios de prova idôneos, dispensando exame de alcoolemia." "3. A fração de aumento pela reincidência específica deve observar o limite de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique majoração superior." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 386, VII; 563; 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º (subsidiário); CP, arts. 44, II; 61, I; CTB, art. 306, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2067295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 09/05/2023, DJe 12/05/2023. STJ, REsp 2003716/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T6, j. 22/11/2023 (Tema 1172). TJ-GO, Apelação Criminal 5133289-42.2021.8.09.0143, Rel. Des. Wild Afonso Ogawa, j. (s/r). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008323-53.2022.8.05.0103, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte o recurso, afastar a alegação de nulidade e julgar provido em parte o recurso, nos termos do voto do relator.